Tribunal: STF
Processo: HC 180969
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ivan Morais Ribeiro em favor de Misael William Matos, contra conduta omissiva da Relatora do HC 507.207/DF, Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça. 
    O paciente foi condenado à pena de 30 (trinta) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tipificado no art. 121, § 2º, I, IV e VI, § 2º- A, I, § 7º, III, do Código Penal, na forma do art. 5º, III, da Lei 11.340/2006. Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau manteve a prisão preventiva anteriormente decretada. 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios negou provimento ao recurso defensivo.
    Inconformada, a Defesa impetrou o HC 507.207/DF perante o Superior Tribunal de Justiça, pendente de julgamento de mérito até a presente data. 
    No presente writ, alega o Impetrante demora injustificada da Corte Superior para julgamento do 507.207/DF, concluso para julgamento desde 10.6.2019. Requer, em medida liminar e no mérito, o imediato julgamento do HC 507.207/DF, a soltura do paciente e o novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
    Em 10.02.2020, indeferi a liminar. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pela denegação da ordem.
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pelo Superior Tribunal de Justiça, verifico que, em 07.4.2020, a Ministra Laurita Vaz, via decisão monocrática, não conheceu do HC 507.207/DF.
    Ante o exposto, evidente a perda de objeto do presente habeas corpus, razão por que o julgo prejudicado (RISTF, art. 21, IX).
    Publique-se. Arquivem-se os autos.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora